Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715976-19.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BRUNO PARAIZO BARRETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. CRIMES: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CONTRAM), DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO VETOR DA CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECDENTES. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMADA. 1. Não configura nulidade de prova o argumento de agressão policial no ato da abordagem quando os meios utilizados foram necessários para cumprir a ordem policial e não constam nos autos provas robustas para embasar o pleito. 2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de embriaguez ao volante, desobediência, desacato e injúria racial imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume. 4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase do processo dosimétrico. No caso o réu teve negativada a circunstância dos antecedentes. 5. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito o réu reincidente e que teve negativado o vetor dos antecedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386, inciso VII do CPP, sustentando nulidade da busca pessoal e, em razão disso, a necessidade de que as provas por meio dela obtidas sejam desentranhadas dos autos em observância ao artigo 157, § 1o, do CPP, e repetidas em juízo conforme determina o artigo 155 do CPP. Pugna, assim, por sua absolvição pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, desobediência, desacato e injúria racial. Requer, por fim, a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Verifica-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido: "Nos termos dos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.683.427/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Além disso, há que se mencionar a exceção contida no artigo 798-A do CPP, que se refere especificamente quanto à suspensão dos prazos processuais durante o período compreendido entre 20 de dezembro a 20 de janeiro. Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no dia 10/12/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (11/12/2024) (ID 67173648). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 12/12/2024 e foi suspenso a partir de 20/12/2024 até 20/01/2025, tendo retomado seu curso a partir de 21/01/2025 e se encerrado em 27/01/2025. Todavia, o recurso somente foi protocolado no dia 28/1/2024 (ID 68100931), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao indicado malferimento ao artigo 386, inciso VII do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante a nulidade da busca pessoal e consequente insuficiência probatória) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030